Tribunal: TJDFT
Processo: 0766277-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO POR TEMPORADA. HOTEL INTEGRANTE DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré ROMA HOTÉIS E REALIZAÇÕES LTDA em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la, solidariamente com a corré, ao pagamento da quantia de R$ 1.617,30 em favor da autora.
2. Alega a recorrente ROMA HOTÉIS E REALIZAÇÕES LTDA ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não foi responsável pela locação e não recebeu qualquer quantia a título de contraprestação. Afirma tratar-se de um apart-hotel em que os proprietários dos apartamentos fazem locação para temporada, sendo sua atuação limitada à recepção dos hóspedes, limpeza e manutenção de condições básicas de higiene. Aduz inexistir nexo causal entre a prestação dos serviços e os danos sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a ré é parte legítima para responder pelos danos materiais sofridos pela autora, bem como se há nexo causal entre a prestação do serviço e o dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, a recorrente é responsável pela manutenção do estabelecimento. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, nos termos do art. 20 do CDC.
7. No caso, embora a reserva tenha sido realizada por empresa intermediadora, é certo que a recorrente integra a cadeia de prestação de serviços, porquanto é responsável pela limpeza e manutenção das condições de higiene dos apartamentos, um dos vícios apontados pela autora como causa determinante da desistência da locação.
8. As requeridas não apresentaram qualquer comprovação das condições do imóvel, tampouco da informação prestada quanto à ausência de itens de cama e banho, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 20; CPC, art. 373, inc. II.